Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-09.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Parceria agrícola – Ação de cobrança – Demanda de empresa prestadora - Sentença de parcial procedência – Recurso das rés/embargantes - Não conhecimento - Ausência de recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto - Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e § 2, do CPC.

Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000123-09.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes
AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A e AGROPECUARIA TERRAS
NOVAS S.A., são apelados ROBERTO BRUMATTI e MARCENEIDE BENEDITA
PINHEIRO BRUMATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-09.2018.8.26.0306 -Voto no
2
41.584
Apelação no 1000123-09.2018.8.26.0306
Comarca: José Bonifácio
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelantes: Açucareira Virgolino de Oliveira S/A e outra
Apelados: Roberto Brumatti e outra
Classificação: Parceria agrícola - Cobrança
t
EMENTA Parceria agrícola Ação de cobrança Demanda de
empresa prestadora - Sentença de parcial procedência Recurso
das rés/embargantes - Não conhecimento - Ausência de
recolhimento das respectivas custas - Concessão de prazo para
regularização - Não cumprimento do determinado - Apelo deserto
- Inobservância ao art. 1.007, 'caput' e § 2, do CPC.
Apelo não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança fundada em contrato de parceria agrícola, promovida por
Roberto Brumatti e Marceneide Benedita Pinheiro Brumatti em face de
“Açucareira Virgolino de Oliveira S/A” e “Agropecuaria Terras Novas
S/A”, onde proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem o valor de
R$175.893,00, bem como o montante integral da multa contratual prevista
na cláusula 5.4 do contrato de compra e venda firmado (fls. 53), com
correção monetária e juros legais de mora contados da citação, além das
custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação fls. 847/851.
Aduzem as empresas rés que o julgado merece integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-09.2018.8.26.0306 -Voto no
3
reforma, a teor das alegações expostas às fls. 854/865.
Contrarrazões às fls. 871/880.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
A regra do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil,
determina que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
O parágrafo segundo, desse dispositivo legal, estabelece
que: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Verifica-se, às fls. 884/885, que este relator observou que as
apelantes deixaram de recolher o preparo recursal, bem como que não são
beneficiárias da gratuidade de justiça.
Ficaram intimadas, portanto, a realizarem o recolhimento
pelo dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000123-09.2018.8.26.0306 -Voto no
4
Transcorrera, porém, o prazo indicado na decisão sem
qualquer tipo de providência de sua parte.
De rigor, portanto, o reconhecimento da ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal, ante a ausência de recolhimento
do preparo.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica